Tribunal: TJDFT
Processo: 0728245-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728245-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENA RIBEIRO DE ALMEIDA ASEVEDO AGRAVADO: THIAGO FELIPE DOS REIS DE OLIVEIRA ALVES DESPACHO Nos termos do despacho de ID 77275741, encaminhe-se os autos ao CEJUSC para tratativas de acordo. Ressalto que eventuais termos do acordo também poderão ser negociados diretamente pelos patronos das partes. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital